Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-09.2020.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000602-09.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILSON MORAES DA SILVA - CPF: 032.150.011-36 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.469.041-21 (ASSISTENTE), MARIO MARCO LOPES DA SILVA - CPF: 828.393.281-00 (ASSISTENTE), DALGO DA GUIA OLIVEIRA - CPF: 025.221.311-41 (ASSISTENTE), LEOCI MARQUES DE AMARAL - CPF: 013.660.851-59 (ASSISTENTE), DAVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 983.216.681-00 (ASSISTENTE), EDUARDO GONÇALO DE SOUZA ROSA (ASSISTENTE), GILSON DE LIMA E SILVA - CPF: 844.074.171-53 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS NOBRES BARRETO (ASSISTENTE), LILIANE DE ALMEIDA E SILVA (ASSISTENTE), ANTONIO ELIO ALVES DA SILVA - CPF: 016.272.641-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado [motivo fútil]. Dosimetria da pena. Consequências do crime. Valoração negativa. Fundamentação idônea. Patamar de 1/6 para cada circunstância judicial. Confissão qualificada. Não ocorrência. Entendimento do STF. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, proferida após veredito do Tribunal do Júri,
que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo fútil] a 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) valoração inidônea das consequências do crime; 2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

1.

A morte da vítima que deixa filhos menores órfãos justifica a valoração negativa das consequências do crime.

2.
O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
.

3.
“A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, ‘a’; 61, II, ‘l’; 65, III, ‘d’; 121, § 2o, II. CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgRg no HC no 249.365, Relator Min. Edson Fachin, 11.3.2025;
STJ, AgRg no REsp 1695310/PA, Rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, j. 07.11.2017; STJ, AgRg no HC 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.8.2016; TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059, j. 18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000602-09.2020.8.11.0028 - COMARCA DE POCONÉ

APELANTE (s): GILSON MORAES DA SILVA

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GILSON MORAES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe no

1000602-09.2020.8.11.0028), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil] a 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II, do CP - (ID 284335954).

O apelante sustenta que: 1) a
“orfandade é consequência lógica e natural do delito”,
de modo que não justificaria a valoração negativa das circunstâncias do crime e consequente elevação da pena-base; 2) faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (ID 284335957).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 284335962).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2o, II DO CÓDIGO PENAL – MÉRITO - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS TESES. Pretendido afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime. Improcedência. Aumento da pena-base - Circunstância judicial desfavorável - Das consequências do crime. Valoração negativa. Fundamentação adequada do juízo. Precedentes jurisprudenciais. Pedido descabido. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. Procedência - Precedentes dos Tribunais Superiores – Confissão como direito subjetivo do réu – Reconhecimento da confissão, ainda que praticada na forma parcial ou qualificada. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 286282850)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 04 de abril de 2020, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado Bar do Mário, localizado no Assentamento Alvorada, zona rural de Poconé/MT, o denunciado GILSON MORAES DA SILVA com nítida intenção homicida – animus necandi, por motivo fútil, ceifou a vida de Antônio Élio Alves da Silva (35 anos), mediante golpe de arma branca, causando-lhe ferimento perfuro-inciso de 6,5 cm em região torácica superior esquerda (laudo pericial n. 1.1.01.2020.007417-01), ferimento que culminou em sua morte. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GILSON MORAES DA SILVA, como incurso no 121, §2o, II, c/c art. 61, II, “l”, ambos do Código Penal.” (Alexandre Balas, promotor de Justiça - ID 193765211- fls. 8-9)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1) No dia 04 de abril de 2020, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado Bar do Mário, localizado no Assentamento Alvorada, zona rural de Poconé/MT, o Sr. Antônio Élio Alves da Silva foi vítima de golpe de faca, sendo que esse golpe deu causa a morte da vítima, conforme Laudo Necrópsia n° 1.1.01.2020.007417-01 (pág. 87/102 - pdf)? ( 4 ) Sim ( ) Não

2) O réu Gilson Moraes da Silva foi o autor do golpe de faca em face da vítima? ( 4 ) Sim ( ) Não

3) O jurado absolve o acusado? ( ) Sim ( 4 ) Não

4) O motivo do
crime foi fútil,
em razão uma discórdia de somenos importância ocorrida em data preterida entre a vítima e o denunciado no “Bar do Bezinho”, na Comunidade Bandeira, neste município? ( 4 ) Sim ( ) Não

(ID 284335953)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] DOSIMETRIA DO RÉU

Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade: não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual deixo de valorá-la.

b) No que se refere aos antecedentes criminais, não registra antecedentes criminais.

c) Conduta social: pelos elementos colhidos nos autos, constato que não há elementos seguros para o seu juízo positivo ou negativo. Portanto, tal circunstância não deve ser considerada em desfavor do acusado.

d) A personalidade do agente é relacionada ao modo e ao meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar esse exame.

e) O motivo do crime foi fútil, conforme decidido pelo Conselho de Sentença, visto que, o motivo se deu pelo fato haver discórdia de somenos importância em data pretérita entre a vítima e réu, o qual também foi reconhecido pelo conselho de sentença. Motivo pelo qual deve ser valorada como qualificadora.

f) Circunstâncias do crime: não há elementos para valorar tal circunstância, já que o desentendimento prévio foi considerado motivo fútil. No que tange ao momento do crime, foi apenas uma facada, não havendo elementos extraordinários.

g) As consequências do crime: há se destacar que a vítima possui-a uma 2 filhos menores na época dos fatos (4 anos e 5 meses), no qual os mesmos não puderam conviver com seu genitor. Vale ressaltar ainda que infantes evidentemente ficaram sem pai, ou seja, órfãos, sem assistências emocional e material da vítima, pelo que valoro negativamente. Saliento que o réu sabia da existência dos filhos, já que as testemunhas ouvidas em plenário afirmam que todos da comunidade local sabiam dos filhos.

h) Comportamento da vítima: não há elementos que demonstrem que a vítima contribuiu para a prática da conduta delitiva em comento, já que não há elementos que evidenciem que a vítima agiu de forma provocativa.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, sendo as circunstancia valorada negativamente (consequência do crime), fixo a pena-base em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Passo à segunda fase está configurada ainda a agravante prevista no art. 61, II “a” do CP (motivo fútil) de forma que tal circunstância já foi utilizada para qualificar o crime, não podendo ser valorada nessa fase.

Nesta fase, vale destacar que em nenhum momento o réu não confessa o núcleo do tipo penal, qual seja, a intenção de MATAR, alegando tanto na fase extrajudicial, instrutória como em plenário que agiu no momento porque viu a vitima vindo rápido em sua direção e desferiu o golpe de faca (ou seja, alegando legitima defesa putativa), sendo assim, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a confissão prestada pelo réu mostrou-se parcial não demonstrando seu intento em esclarecer os fatos e colaborar com a justiça. O réu na tentativa de desincumbir da responsabilidade penal insculpida no art. 121 do CP. Anoto ainda que o réu foi advertido do benigno da confissão. Destarte, não tendo sido a confissão livremente praticada, não há que se falar em incidência da atenuante, assim sendo, AFASTO a atenuante.

Quanto a agravante prevista no art. 61, II “l” do CP (estado de embriaguez preordenada) verifico que não está demonstrada a embriaguez, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo afirmam que o réu tomou 4 ou 3 latas de cervejas. Assim sendo, considerando a possível quantidade de álcool ingerido não dá para precisar a embriaguez.

Sendo assim, tenho por bem FIXAR a pena em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão meses de reclusão.

DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Na terceira fase, constato que não existem causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento/diminuição de pena.

DA PENA DEFINITIVA

Deste modo, FIXO a pena definitiva 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão meses de reclusão.

DO DISPOSITIVO

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu GILSON MORAES DA SILVA, nas penas prescritas no artigo no art.121, §2o, II do Código Penal à pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2o “a” do Código Penal. [...]”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 284335954)

Pois bem.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as consequências do crime.

Verifica-se que a depreciação desse vetor está motivada no fato de que a vítima “
possuía dois filhos menores na época dos fatos (4 anos e 5 meses) [...] os quais ficaram sem pai, sem assistências emocional e material da vítima”
(ID
284335954).

O c. STJ possui diretriz no sentido de ser
“válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos”
(AgRg no REsp 1695310/PA, Relator Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 7.11.2017; HC no 290996/RS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.8.2016; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR, Relator: Min. Messod Azulay Neto, 28.11.2023).

Sobre a fração, o c. STJ tem entendido proporcional
“o

patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, HC no 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019)
, de modo que a elevação da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses
adotada pelo Juíza-Presidente
, afigura-se desproporcional.

Portanto, redimensiona-se a pena-base 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

A Juíza-Presidente afastou a atenuante da confissão por entender que o apelante
“não confessou o delito, apenas invocou legitima defesa putativa”.
(ID
284335954)

Realmente, o apelante, em ambas as fases da persecução penal, apenas relatou que estava no estabelecimento comercial denominado “
Bar do Mário
”, no dia 4.4.2020, por volta das 22h, momento em que, após uma discussão verbal com Antônio Elio Alves da Silva [vítima], o visualizou caminhando, rapidamente em sua direção,
“com algo nas mãos
” e
“para se defender sacou de uma faca que estava na traseira da motocicleta e desferiu o golpe”
(ID 193765215; Relatório de Mídias - ID 284335955).

O c. STF firmou recente entendimento de que:
“a confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”
(AgRg no HC no 249.365, Relator Min. Edson Fachin, 11.3.2025).

Aplicável esse julgado, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP).

Por efeito, torna-se a pena-base de 14 (catorze) anos de reclusão em provisória.

Na terceira fase,
totaliza-se a pena definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão, por não haver causas de diminuição ou de aumento.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025